Tribunal: TJDFT
Processo: 0702596-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VEÍCULO. FRAUDE. DÉBITOS. DÍVIDA ATIVA. INSCRIÇÃO. NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. INADIMPLÊNCIA. DÉBITOS ANTERIORES. TEMA REPETITIVO N. 922 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE. OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ (Tema Repetitivo n. 922 do Superior Tribunal de Justiça).
2. A anotação de restrições ao crédito relativas a débitos decorrentes de veículo objeto de fraude não atrai automaticamente eventual reparação por danos morais quando demonstrada a existência de débitos anteriores relativos a outros veículos.
3. A Lei n. 14.365/2022, ao acrescentar o art. 85, § 8°-A ao Código de Processo Civil, representou novo caso de atuação do legislador para alterar entendimento firmado pela jurisprudência dos tribunais. Estabeleceu parâmetros adicionais que devem obrigatoriamente serem observados pelo julgador na fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.
4. As questões relativas aos honorários advocatícios e às condições da ação são questões de ordem pública que podem ser decididas de ofício pelo magistrado a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
5. Apelação desprovida. Ônus sucumbenciais adequados de ofício.